Tribunal: TJDFT
Processo: 0707469-35.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. RETENÇÃO ACIMA DE 30% –POSSIBILIDADE – TEMA 1.085 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LIMITAÇÃO APLICÁVEL SOMENTE AOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Recurso Inominado interposto pela ré e protocolado no dia 11.07.2022 é tempestivo, porque a parte foi intimada eletronicamente pelo Portal do PJe no dia 30.06.2022 (ver aba expediente no PJe - 1a Instância), nos termos da Lei no 11.419/2016, art. 5o, c/c a Portaria GC no 160/2017, art. 5o. Irrelevante para a contagem do prazo recursal a publicação disponibilizada no dia 21.06.2022, uma vez que a parte recorrente está cadastrada para receber as intimações através do Portal do PJe. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO INOMINADO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA.
2. O autor narra que celebrou 4 contratos de crédito pessoal com a requerida, sendo 2 deles na modalidade consignada, nos valores de R$ 52.622,67 e R$ 71.063,97, o primeiro com parcelas de R$ 1.110,28 e o segundo de R$ 1.095,08. Os outros dois empréstimos foram com desconto em conta corrente, sendo o primeiro no valor de R$ 10.063,62 com parcelas de R$ 373,83, e de R$ 10.975,46 com parcelas de R$ 395,00. O requerente alega que sua remuneração passível de consignação é de 4.431,64, de modo que os descontos realizados pela instituição financeira de cerca de 68% comprometem sua renda mensal. Requereu a concessão de tutela antecipada para que seja limitado o desconto na conta bancária da requerente à margem consignável de 30% somando-se todos os descontos, bem como seja o requerido instado a se abster de inscrever o requerente no cadastro de inadimplentes em razão desta questão. No mérito, postulou a redução dos descontos para o limite de R$ 30% do que for creditado na conta salário, bem como a bem como a readaptação do valor das parcelas de cada um dos contratos para que tal percentual seja respeitado (ID 38160835).
3. O juízo deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou que a requerida limite os descontos referentes a todos os contratos de empréstimos firmados com o requerente, inclusive os consignados em, no máximo, 30% (trinta por cento) sobre sua remuneração, sob pena de multa equivalente ao dobro do valor do desconto indevidamente efetuado (ID 38160860). A sentença julgou procedente o pedido inicial para, confirmando a tutela de urgência, condenar a ré às seguintes obrigações: a) não promover débitos mensais no contracheque e/ou na conta bancária do autor, vinculados aos contratos denunciados, superiores a 30% do rendimento líquido, sob pena de conversão em perdas e danos; e b) não promover a inscrição do nome do autor em cadastros negativos de órgãos de proteção ao crédito, em relação às dívidas indicadas, sob pena de conversão em perdas e danos, extinguindo o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC (ID 38160901).
4. O STJ, no julgamento do REsp no 1.863.973/SP (Tema 1.085), em 09.03.2022, fixou a tese de que: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”.
5. Primeiramente, é preciso ressaltar que não cabe a unificação dos contratos de mútuo com descontos em conta corrente com os empréstimos consignados em folha de pagamento, a fim de observar o limite de 30% previsto no art. 1o, § 1o, da Lei no 10.820/2003. Com efeito, são modalidades de contração diversas, de modo que a limitação legal somente se aplica aos empréstimos em consignação observando-se os descontos até 30% sobre a remuneração.
6. Na hipótese, o autor contraiu 2 empréstimos com desconto direto em conta corrente nos valores de R$ 10.063,62 com parcelas de R$ 373,83, e de R$ 10.975,46 com parcelas de R$ 395,00. Posteriormente, realizou 2 empréstimos consignados em folha de pagamento em que a limitação de 30% não foi observada (Remuneração de 4.431,64 com descontos R$ 1.110,28 e R$ 1.095,08).
7. Ante essas considerações, impõe-se a limitação aos descontos das parcelas referentes aos empréstimos mediante consignação salarial ao percentual de 30% dessa remuneração. De outro lado, não se evidencia abusividade e ilegalidade nos descontos de parcelas dos empréstimos bancários comuns executados em conta corrente em fração superior a 30%, ainda que seja a conta utilizada para receber salário, pois a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei 10.820/2003, disciplinando os empréstimos consignados em folha de pagamento, não se estende aos empréstimos com pacto de desconto em conta bancária.
8. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado da Primeira Turma Cível do TJDFT: “4. Os contratos que preveem a consignação em folha de pagamento devem se limitar ao patamar de 30% (trinta por cento) da remuneração (Art. 1o, §1o, da Lei n. 10.820/2003). 4.1. Verificada a violação desse percentual, necessária a limitação do empréstimo consignado em folha de pagamento para 30% (trinta por cento) da remuneração da mutuária, deduzidos os descontos compulsórios (...) 6. Observado, no caso concreto, que os descontos realizados na conta corrente da mutuária, referentes às parcelas de mútuo celebrado pelas partes litigantes, encontra-se autorizado contratualmente, não há como aplicar, por analogia, a limitação prevista no §1o do artigo 1o da Lei n. 10.820/2003 (Acórdão 1428145, 07065330920218070007, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no PJe: 27/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
5. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO,
Para reformar a sentença e manter os valores dos descontos relativos aos empréstimos com desconto direto em conta corrente, conforme acordado entre as partes (contratos no 0090208749 e no 0094351899), limitando em 30% somente os descontos referentes aos empréstimos consignados (contratos no 20191149300 e 20200522854), bem como afastar a ordem de abstenção de eventual inscrição da dívida em cadastros negativos de órgãos de proteção ao crédito, em caso de inadimplemento nos termos desta.
6. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.
7. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.